Tribunal: STF
Processo: Ext 1331
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
Ementa: Direito Internacional Público. Extradição Executória. Crimes tributários e falimentares – artigos 1º da Lei n. 8.137/1990 e 189-I, 186-VI e 188-III do Decreto-lei n. 7.661/1945, em vigor na data dos fatos. Receptação – art. 180 do Código Penal. Regularidade formal atendida. Dupla incriminação. Ocorrência. Crimes comuns: inexistência de conotação política. Delitos praticados em território francês. Competência da justiça francesa. Tradução para o português de Portugal. Ausência de prejuízo à compreensão da controvérsia. Análise dos elementos de convicção. Vedação. contenciosidade limitada. Revelia: causa não impeditiva do deferimento. Dosimetria da pena para aferir a prescrição. Impertinência em extradição. Precedentes. Sistema de conglobamento. Possibilidade de análise da prescrição. Inocorrência da causa extintiva da pretensão executória em relação aos crimes tributários. Ocorrência da prescrição no que tange aos crimes falimentares e ao estelionato. Cônjuge e filho brasileiros. Circunstância não impeditiva da extradição (Súmula 421/STF). Saúde debilitada. Entrega condicionada a exame médico. Possibilidade de adiamento (artigo 89, parágrafo único, da Lei n. 6.815/80). Fato novo. Ausência de comprovação. Causa não suspensiva do julgamento.



    1. A extradição requer o preenchimento dos requisitos legais extraídos a contrario sensu do art. 77 da Lei nº 6.815/80, e restarem observadas as disposições do tratado específico.



    2. In casu, o pleito extradicional para a execução da pena de 3 (três) anos de prisão, por crimes tributários, falimentares e receptação contém indicações precisas e seguras sobre locais, datas, natureza e circunstâncias dos fatos delituosos.



    3. A tradução das peças para o português de Portugal não impede a exata compreensão da controvérsia.



    4. A Justiça francesa é competente para o julgamento da causa, uma vez que os fatos ocorreram no território francês.



    5. Os crimes pelos quais o extraditando foi condenado são comuns, portanto destituídos de conotação política.



    6. A alegação de ausência de individualização das penas, a impossibilitar o cálculo da prescrição, não prospera, porquanto, conforme observado no parecer ministerial, a dosimetria “... obedeceu, por óbvio, ao sistema francês, não se podendo exigir que os critérios utilizados tenham os mesmos contornos do nosso Código Penal: não compete à Justiça brasileira julgar o acerto ou desacerto da individualização da pena aplicada (Extradição 427/Suíça, rel. Min. Cordeiro Guerra). Vale destacar que a pena máxima cominada na França para cada um dos crimes imputados ao extraditando é de 5 anos. Diante do concurso de crimes, o juiz francês unificou a pena em três (3) anos, o que, na prática, corresponde a um quantum inferior ao que chegaria o juiz brasileiro”.



    6.1. A prescrição da pretensão executória não ocorreu segundo o sistema francês, tendo em conta que: (i) houve o conglobamento das penas em 3 (três) anos, (ii) a sentença transitou em julgado em 16/01/2011, (iii) o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos e foi interrompido pela formalização do pleito extradicional, ocorrida 04/09/2013, projetando-se para 04/09/2018, conforme previsão contida no Tratado específico, que O Supremo Tribunal Federal já reconheceu ‘... como instrumento idôneo para a estipulação de causa interruptiva do prazo prescricional, como regra especial em relação à normatização geral do Código Penal’ (Extradição 1261/Itália, rel. Min. Roberto Barroso; Extradição 870, rel. Min. Joaquim Barbosa; Extradição 770 e Extradição 834, rel. Min. Néri da Silveira).



    6.2. A prescrição da pretensão executória também não se deu nos termos do sistema brasileiro no que tange aos crimes tributários e ao de receptação, cujas penas variam, respectivamente, de 1 a 4 anos e de 2 a 5 anos, devendo ser considerada interrupção decorrente do pedido, em 04/09/2013, que projetou a causa extintiva da pena para 04/09/2017. A propósito da possibilidade de aferir a prescrição pelo sistema de conglobamento da pena, esta Corte já decidiu que ‘O sistema revelador do conglobamento da pena – junção das penas de crimes diversos sem especificação – não prejudica o exame da extradição quando, segundo a legislação brasileira e tomada a pena mínima prevista para os tipos, não incide a prescrição’ (Ext. 906/RC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 01.06.2007).



    6.3. A prescrição da pretensão executória ocorreu em relação aos crimes falimentares, posto que praticados na vigência do Decreto-lei n. 7.661/1945, cujo artigo 199 prevê o prazo especial de prescrição de 2 (dois) anos, biênio transcorrido entre o trânsito em julgado da sentença, em 17/01/2011, e a mencionada causa interruptiva, em 04/09/2013.



    7. A circunstância de o extraditando possuir cônjuge e filho brasileiros não constitui causa impeditiva da extradição (Súmula 421/STF).



    8. O estado de saúde do extraditando não constitui óbice ao deferimento do pedido de extradição, há dispositivo legal (artigo 89, parágrafo único, da Lei n. 6.815/80) prevendo que seja o paciente submetido a exame médico oficial, ficando a entrega adiada se a efetivação da medida puser em risco a sua vida, conforme já decidiu esta Corte em situação similar: “deferimento do pedido, condicionando-se a entrega do extraditando a prévio resultado de exame médico oficial, a que se deve submetê-lo, para se verificar se pode, ou não, ser transportado para aquele País sem perigo sério de vida em virtude de doença grave” (Extradição 367/EU, rel. Min. Djaci Falcão, DJ de 21/12/1979).



    9. O alegado fato novo – sem a devida comprovação – no sentido de que o paciente não será punido com a privação de liberdade, não constitui óbice ao deferimento do pedido. Se o Estado requerente adotou, ou vier a adotar, qualquer medida despenalizadora, impeditiva da extradição, comunicará a respectiva ausência de interesse ao Estado brasileiro, que não efetuará a entrega, sabido que a decisão do Supremo Tribunal Federal é apenas autorizativa, e não impositiva.



    10. Pedido de extradição deferido, em parte, apenas no que tange aos crimes tributários, em consonância com o parecer ministerial, devendo o Estado requerente assumir os compromissos arrolados no artigo 91, incisos I a V, da Lei n. 6.815/1980.